Tribunal: TJPA
Processo: 0811665-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811665-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: HERNANDES DOS SANTOS PIRES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811665-81.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MAIARA DO SOCORRO DA SILVA AMARAL

PACIENTE: HERNANDES DOS SANTOS PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 213 C/C 14, INCISO II, DO CPB À PENA DE
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL UMA VEZ QUE O PACIENTE AO TER CIÊNCIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUA TRANSFERÊNCIA AO REGIME ABERTO NÃO COMPARECEU AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA QUE IMPLICA NA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de que o paciente estaria respondendo ao processo em liberdade, mas por ter supostamente cometido falta grave, houve a regressão ao regime semiaberto e ao ter ciência da decisão que determinou a sua transferência ao regime aberto, entendeu ser desnecessário o uso da tornozeleira eletrônica é improcedente, visto que o coacto se encontrava cumprindo pena em regime aberto, quando chegou ao juízo coator a informação do descumprimento das condições do referido regime, por esse motivo foi determinada sua recaptura e regressão cautelar para o regime semiaberto. No momento o juízo
a quo
aguarda a conclusão do PDP - Procedimento Disciplinar Penitenciário, no prazo de 90 (noventa) dias, restando sobrestado eventual benefício até apuração final da prática de falta grave;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de HERNANDES DOS SANTOS PIRES, condenado nas sanções punitivas do artigo 213 c/c artigo 14, inciso, II, do CPB c/c artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, cumprindo pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, posteriormente mudado e atualmente em regime semiaberto nos autos do processo de execução nº 0004128-93.2016.8.14.0048, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

A impetrante alega que o paciente estaria respondendo ao processo em liberdade, mas por ter supostamente cometido falta grave, houve a regressão ao regime semiaberto.

Aduz ainda que o paciente ao ter ciência da decisão que determinou a sua transferência ao regime aberto, entendeu ser desnecessário o uso da tornozeleira eletrônica, por ser semialfabetizado. Por isso requer o restabelecimento do regime aberto. Por esse motivo requereu a concessão da ordem de liminar, para que o coacto retorne ao regime aberto para o cumprimento do restante de sua reprimenda.

Inicialmente me reservei para apreciar a liminar após as informações prestadas pela autoridade coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 6968757 - páginas 1 e 2), corroborando que a SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária comunicou que o paciente foi recapturado no dia 14/09/2021, sem novo delito, após ser considerado foragido do regime aberto desde 20/09/2018, uma vez que o mesmo nunca compareceu para instalação de sua tornozeleira eletrônica, momento em que se encontrava cumprindo pena em regime aberto, quando aportou no juízo
a quo
a notícia do descumprimento das condições do referido regime, razão pela qual foi determinado sua recaptura e regressão cautelar para o regime semiaberto. No momento o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, aguarda a conclusão do Processo Disciplinar Punitivo no prazo de 90 (noventa) dias, restando sobrestado eventual benefício até apuração final da prática de falta grave.

O Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 7028706 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que o paciente no dia 11 de agosto de 2010, foi condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo o regime posteriormente mudado para o aberto, após
ser considerado foragido do regime aberto desde 20/09/2018, devido o paciente nunca ter comparecido para instalação de sua tornozeleira eletrônica,
se encontra no regime semiaberto.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se no presente
writ

o restabelecimento do regime aberto, visto que o paciente estaria respondendo ao processo em liberdade, mas por

ter supostamente cometido falta grave, houve a regressão ao regime semiaberto
.

A impetrante aduz que que o coacto ao ter ciência da decisão que determinou a sua transferência ao regime aberto, entendeu ser desnecessário o uso da tornozeleira eletrônica, por ser semialfabetizado. Por isso requer o restabelecimento do regime aberto. A SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que no dia 14/09/2021, o paciente foi recapturado sem novo delito no município de Santarém Novo, Estado do Pará, após ser considerado foragido do regime aberto desde 20/09/2018, devido o réu nunca ter comparecido para instalação de sua tornozeleira eletrônica.

O paciente se encontrava cumprindo pena em regime aberto, quando chegou ao juízo coator a informação do descumprimento das condições do referido regime, por esse motivo foi determinado sua recaptura e regressão cautelar para o regime semiaberto. No momento o juízo
a quo
aguarda a conclusão do PDP - Procedimento Disciplinar Punitivo, no prazo de 90 (noventa) dias, restando sobrestado eventual benefício até apuração final da prática de falta grave.

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2021